Tribunal: TJMT
Processo: 1016101-49.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016101-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Acessão, Usucapião Extraordinária, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (AGRAVANTE), ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO - CPF: 883.210.530-68 (AGRAVADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

AGRAVADO(S):

ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE USUCAPIÃO
MOVIDA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO EM TRÂMITE EM JUÍZO DIVERSO AO DA RECUPERAÇÃO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FALÊNCIA QUE
AFASTA A
VIS ATTRACTIVA
DO ART.76 DA LEI N. 11.101/2005 – PREVALÊNCIA DO JUÍZO DA SITUAÇÃO DA COISA – ART.47 DO CPC/15
– RECURSO DESPROVIDO.

Não se aplica a
vis attractiva
do Juízo Falimentar prevista no art. 76 da Lei 11.101/2005 se, embora deferida a sua recuperação judicial, a ré da ação de usucapião não se encontra falida, prevalecendo, nesses casos, a competência absoluta estabelecida no
caput
e no§ 2º, do art. 47 do CPC/15 (
forum rei sitae
) em função da norma processual que a define.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

AGRAVADO(S):

ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
,

contra a decisão proferida na
Ação de Usucapião
n. 1048200-51.2019.8.11.0041 (Cód. n. 11075810) ajuizada por
ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO
, que
indeferiu o pedido para determinar a remessa dos autos ao juízo da 1ª. Vara Cível Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá, onde tramita o processo de recuperação judicial da ré agravante.

Inconformada, sustenta que
embora a ação originária seja de

usucapião, a agravante, proprietária do bem usucapiendo, encontra-se em processo de recuperação judicial, sendo, portanto, do juízo universal a competência absoluta para dirimir as questões envolvendo a preservação das atividades das recuperandas, bem como para declaração da essencialidade e destino de ativos e bens das empresas em processo de soerguimento, sejam de sua própria esfera patrimonial, seja de bens que, embora de propriedade alheia, estejam insertos na cadeia de produção da atividade.

Pontua que tal entendimento vem
sendo aplicado por este Tribunal que, em recentes julgados, reconheceu a competência do Juízo da Recuperação para dar andamento aos atos de processo de execução.

Assevera que a justificativa da decisão agravada no sentido de que o caso concreto não se
“relaciona com as jurisprudências colacionadas pela requerida, que tratam de ação de cobrança de condomínio e de adjudicação”
, não pode prosperar posto que, mesmo que os precedentes invocados versem sobre institutos jurídicos diferentes da usucapião, todos eles tratam do óbice à expropriação de bens da empresa em recuperação fora do juízo universal, cuja competência seria universal.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja determinada a remessa dos presentes autos ao juízo da 1ª. Vara Cível Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, para que neste juízo, de competência absoluta, seja determinada eventual medida expropriatória em face de bens de propriedade da requerida.

Contrarrazões no ID. n. 142587150 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra decisão inicial que, em autos de ação de usucapião,
indeferiu o pedido para que fosse reconhecida
incompetência do juízo da situação da coisa –
apartamento 103, Bloco A-6,do residencial Porto do Sol Av. Afonso Pena 1.222, Bairro Despraiado, matriculado no CRI do 2º Ofício da Capital sob o n. 71.932
–, com a
remessa dos autos ao juízo da 1ª. Vara Cível Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá, onde tramita o processo de recuperação judicial da ré agravante (Proc. n. 0011427-58.2018.8.11.0041).

Assim, o ponto central da controvérsia está em definir qual o juízo competente para apreciar a ação de usucapião movida contra aquele em favor de que foi deferida a recuperação judicial.

Conforme cediço,
o procedimento da ação de usucapião exige, particularmente, elevada aproximação do juiz aos fatos e demais elementos de prova em que se arrimam o pedido prescrição aquisitiva, de modo garantir a efetividade e a celeridade processual diante do princípio da imediação.

Tanto assim o é que a lei processual estabelece que a competência para ações originárias de direito real sobre bem imóvel é absoluta, estando reservada ao foro da situação da coisa. Senão vejamos o que estabelece a redação do art. 47, § 2º, do CPC/15:

“Art. 47. Para
as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa
.

§ 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§
2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta
.”
(gr. n.)

Acerca da matéria, aliás, como bem leciona B
ENEDITO
S
ILVÉRIO
R
IBEIRO
,
“a ação de usucapião, que é real e visa o reconhecimento da aquisição do domínio, sendo este um direito real por excelência, a competência, inexoravelmente, é a do foro da situação do imóvel usucapiendo”.
(
in
Tratado de Usucapião. 6ª edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2008, p. 1213).

Nesse viés, impende registrar que apesar de o imóvel usucapiendo ser de propriedade da empresa recuperanda, esta não se encontra falida de modo ensejar a
vis attractiva
do foro universal e indivisível da falência prevista no art. 76 da Lei n. 11.101/05.

Assim, diante da especialidade da norma procedimental do art. 47 do CPC/15, o motivo que orienta a escolha pelo
forum rei sitae
é a razão pela qual essa regra de competência se impõe como absoluta e não relativa, tal como são, em regra, as normas de competência territorial.

Nesse sentido, vide os seguintes precedentes desta Corte:

AÇÃO DE USUCAPIÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇAO JUDICIAL – FORO COMPETENTE – SITUAÇAO DA COISA (REI SITAE) – INTERPRETAÇÃO DO ART. 76 DA LEI 11.101/2015 (LRC) C/C § 2º, DO ART. 47, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (1) O juízo da recuperação judicial tem aplicação absoluta e compreende algumas exceções como é o caso da USUCAPIÃO que tem como regra absoluta a estabelecida no CPC (FORO REI SITAE) que deve se sobrepor ao onde se processa a recuperação judicial ou falência da empresa agravada. Não se aplica a ‘vis atractiva’ do Juízo Falimentar, ante a competência absoluta estabelecida na espécie pelo § 2º, do art. 47 do CPC c/c art. 76 da Lei 11.101/2005. Manutenção do processo no Juízo para seu impulso regular, segundo as normas prescritas à ação de usucapião. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0063111-19.2016.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 18/11/2020, publ. no DJE 04/12/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA - AÇÃO DE USUCAPIÃO - LOTE DE TERRENO URBANO - AJUIZAMENTO CONTRA MASSA FALIDA - COMPETÊNCIA 'FORO SITAE' - DEMANDA NÃO REGULADA PELA LEI DA FALÊNCIA. Recurso conhecido e provido. 1. A ação de usucapião tem seu rito estabelecido pelo Código de Processo Civil, o qual prevê o foro da situação do bem, como competente para o processamento da demanda, segundo disposto no art. 95 de 1973, aplicável à espécie. 2. Por outro lado, a atual Lei de Falências, estabelece, no art. 3º, caput, ser “competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.” E o art. 76 do mesmo diploma legal, determina que “o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo” 3. Portanto, por expressa ressalva legal, o foro competente para o processamento da ação de usucapião é o da situação do imóvel, uma vez que se trata de demanda não regulada pela Lei de Falência, sobretudo quando se tratar de um lote urbano de pequena dimensão, ocupado por pessoas que não possuem condições de se deslocarem para outro local. A manutenção do Juízo Universal, mesmo em remota hipótese, violaria o dever constitucional de direito de petição. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0076801-18.2016.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 30/11/2016, publ. no DJE 12/12/2016)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO UNIVERSAL – IMPOSSIBILIDADE – INCOMPETÊNCIA PARA AS AÇÕES NÃO REGULADAS PELA LEI DE FALÊNCIA – FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – ART. 47, § 2º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O juízo falimentar atrai as ações que estão reguladas na Lei de Falências, nas quais não se inclui a de usucapião (art. 76 da Lei 11.101/2005).
O art. 47 do CPC determina que a competência do foro da situação da coisa é absoluta para seu processamento e julgamento.
(TJ/MT - Sexta Câmara de Direito Privado – N.U 1003918-56.2016.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 12/04/2017, publ. no DJE 24/05/2017)

Diante disso, de se considerar que o juízo da situação do imóvel usucapiente é o competente par apreciar a ação de usucapião, ainda que a parte requerida se encontre em recuperação judicial.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022